Tribunal: STF
Processo: HC 75898
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-07
Data de publicação: 1997-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA.
1.      Não é nulo o processo em que o advogado do paciente é
intimado para todos os seus atos e não se manifesta na maioria
deles; reforçando a  hipótese de ausência de nulidade a cautela do
juiz ao nomear defensor ad hoc para a prática dos atos processuais
dos quais não se desimcubiu a defesa técnica constituída.
2.      Havendo nulidade relativa é necessária a demonstração de
prejuízo.
3.      Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.